Tribunal: TJES
Processo: 0000925-52.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000925-52.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO DOS SANTOS COSSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
– TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA
S

VÁLIDAS
.
REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO PARA PROMOÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS
.
FRAÇÃO EXACERBADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO
PROVIDO
EM PARTE.

1.
Preliminar
. Não há que se falar em nulidade das provas obtidas com a busca e apreensão realizada no imóvel, uma vez que a apreensão de grande quantidade de droga no local se deu em razão do desdobramento da prisão em flagrante do acusado, que ao fugir da abordagem policial, refugiou-se em sua residência, sendo imediatamente perseguido pelos policiais militares. Por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, mesmo sem autorização para o ingresso, a entrada dos policiais no imóvel é permitida, diante da existência de fundadas razões de que no local estava ocorrendo a prática de crime.

2.
Mérito
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual, possuem fé pública e estão em consonância com os demais elementos de prova, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

3. Inviável a redução da pena base, face a pena em abstrato do crime e a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, ressaltando-se que no caso deve ser preponderada a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos.

4. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, uma vez que em nenhum de seus depoimentos o acusado afirmou serem suas as drogas encontradas consigo e, tampouco que comercializa entorpecentes. Não bastasse, a alegação do réu no sentido de que guardava a droga para o grupo dos “baianos”, não foi utilizada pela Magistrada para sustentar o édito condenatório.

5. Por ter sido a arma de fogo apreendida no mesmo local onde foi localizada grande quantidade de droga (atrás da estante) e diante das informações passadas aos policiais militares de que o apelante estava comercializando entorpecentes e portando arma de fogo, resta evidenciado que o armamento e as munições estão diretamente ligadas ao tráfico de drogas, o que impede o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas.

6. A fração da causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006 deve ser reduzida para 1/3 (um terço), a fim de atender ao princípio da razoabilidade, uma vez que foi apreendida 01 (uma) arma de fogo e munições de diversos calibres.

7. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000925-52.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO DOS SANTOS COSSI
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CAIO DOS SANTOS COSSI
, em face da sentença de fls. 201/203v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas circunstanciado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006)
, à pena de 17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.733 (um mil, setecentos e trinta e três) dias-multa.

Nas razões de id. 7493064, o apelante
requer, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar, com a consequente absolvição por ausência de provas
.

Ao analisar os autos, verifico que razão não lhe assiste.

Verifico que, durante patrulhamento no bairro Santo Antônio, no município de Colatina, policiais militares receberam a informação de que no Beco Gonçalves Ledo, havia um indivíduo moreno, magro, alto, trajando moletom e calça que estava comercializando entorpecentes e portando arma de fogo.

Em razão disso, dirigiram-se ao local, onde o avistaram e, ao darem ordem de parada, o acusado dispensou algo no chão, correu e pulou o muro de uma residência, onde foi alcançado.

Ao realizarem busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao verificarem o objeto dispensado pelo réu, constataram se tratar de
uma carga de 30 (trinta) pedras de crack
e questionado, informou que residia no imóvel onde foi alcançado e que, no local, havia mais entorpecentes.

Por esse motivo, realizaram buscas no imóvel e encontraram
60 (sessenta) pedras de “crack” e R$ 335,00
(trezentos e trinta e cinco reais)
em notas fracionadas
, em uma bolsa preta. Além disso, encontraram atrás da estante,
01 (um) revólver Taurus calibre .38, municiado com 06 (seis) munições do mesmo calibre; 25 (vinte e cinco) munições de calibre .380; 65 (sessenta e cinco) pinos de “cocaína”; 01 (uma) pedra bruta de crack; 01 (uma) porção de pasta base de cocaína; 04 (quatro) buchas de maconha e mais 1.484 (um mil, quatrocentos e oitenta e quatro) pedras de “crack”
.

Verifico, portanto, que a busca no imóvel e a apreensão de grande quantidade de droga no local se deu em razão do
desdobramento da prisão em flagrante do acusado
, que ao fugir da abordagem policial, refugiou-se em sua residência, sendo imediatamente perseguido pelos policiais militares.

Desse modo, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, mesmo sem autorização para o ingresso, a entrada dos policiais no imóvel é permitida, diante da existência de
fundadas razões
de que no local estava ocorrendo a prática de crime.

Nesse sentido é o precedente
c. STJ
(AgRg no HC 623.093/SC, de relatoria do Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, da Quinta Turma, publicado em
14/12/2021
).

Diante do exposto e da inexistência de ilegalidade no ingresso no imóvel,
REJEITO
a preliminar arguida.

No mérito
, o réu pretende,
a absolvição, por ausência de provas em razão da nulidade da busca domiciliar, a redução da pena base, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas
, que passo a analisar.

Narra a denúncia
que no dia 11 de abril de 2023, durante patrulhamento no bairro Santo Antônio, no município de Colatina, policiais militares receberam a informação de que no Beco Gonçalves Ledo, o acusado estava comercializando entorpecentes e portando arma de fogo, razão pela qual se dirigiram ao local, onde o avistaram e, ao darem ordem de parada, o réu dispensou algo no chão, correu e pulou o muro de uma residência, onde foi alcançado. Posteriormente, constataram que
o objeto dispensado pelo réu se tratava de uma carga de 30 (trinta) pedras de crack e, ao realizaram buscas no imóvel, encontraram o restante das drogas já descritas acima.

No que se refere ao pedido absolutório, por ausência de prova
, observo que a defesa o fundamentou no reconhecimento da nulidade da busca domiciliar.

Ocorre que, como verificado acima, a preliminar arguida nesse sentido, foi rejeitada, de modo que as provas produzidas em razão da busca domiciliar realizada na residência do acusado, são válidas e hábeis para demonstrar a prática do crime imputado ao réu, especialmente por estarem em consonância com os demais elementos de provas, especialmente com o depoimento dos policiais militares que participaram da operação.

Desse modo, comprovadas
a materialidade
(fls. 129/134 e 154) e
a autoria
delitivas (fls. 172/174), por meio da prova documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal, não há que se falar em absolvição do acusado.

Quanto ao pedido de redução da reprimenda básica
, melhor sorte não assiste ao réu.

Digo isso, porque ao fixar a reprimenda básica em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a Magistrada, acertadamente, considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e da
personalidade
, fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, bem como preponderou as
circunstâncias do crime
, em razão de ter sido apreendida grande variedade e quantidade de droga, especialmente “crack”, que possui maior poder deletério.

Com relação ao
pedido
reconhecimento
da confissão espontânea
, entendo que agiu com acerto o Magistrado singular ao não reconhecer referida atenuante, uma vez que em nenhum de seus depoimentos (fls. 13/14 e 173/174v) o acusado afirmou serem suas as drogas encontradas consigo e, tampouco que comercializa entorpecentes.

Não bastasse, a alegação do réu, no sentido de que guardava a droga para o grupo dos “baianos”, não foi utilizada pela Magistrada para sustentar a condenação. Ao contrário a MM.ª Juíza ressaltou que tal alegação “
não restou demonstrada nos autos, sobretudo considerando o depoimento do policial militar ouvido em Juízo
”.

Ainda na segunda fase dosimétrica, a Magistrada, de forma correta, reconheceu a agravante da reincidência, uma vez que o acusado já foi condenado por tráfico de drogas, cujo trânsito em julgado ocorreu antes dos fatos apurados nestes autos (Processo nº 0004746-06.22019.8.08.0014).

Dessa maneira, face a presença da agravante da reincidência específica, conservo a pena intermediária em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Na terceira etapa, inexistem minorantes a serem consideradas.

Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento prevista no inciso IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006
, não vejo como acolher, uma vez que a arma de fogo foi apreendida no mesmo local onde foi localizada grande quantidade de droga (atrás da estante).

Além disso, existem elementos nos autos que comprovam que o acusado portava arma de fogo ao comercializar entorpecentes, o que evidencia o armamento e as munições estão diretamente ligadas ao tráfico de drogas.

Contudo, verifico que a fração aplicada pela Magistrada para exasperar a reprimenda definitiva (2/3 - dois terços) se mostra elevada, razão pela qual, por ter sido apreendida 01 (uma) arma de fogo e munições de diversos calibres, a aumento em 1/3 (um terço), fixando a
pena definitiva
em
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Reduzo a
sanção pecuniária
para
1.371 (um mil, trezentos e setenta e um) dias-multa
, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

Mantenho
o regime inicial
fechado
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena para 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.371 (um mil, trezentos e setenta e um) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.